Tribunal: TJDFT
Processo: 0740404-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740404-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXSANDRO ARGENTINO BARBOZA IMPETRANTE: BRUNO PEREIRA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ O impetrante fará sustentação oral (ID 52359037). À secretaria: anote-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES